Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713307-81.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO EMBARGADO: JORGE BARBOSA BOSCH, CARLOS EDUARDO BIVAR PEREIRA, FRANCISCO JOSE AMERICO CORDEIRO, JOZIAS BENEDICTO DE MORAES NETO, LUIZ BENEDUZI, MARCUS VINICIUS DE CASTRO CARVALHO, MARIA DE FATIMA AVERSA FRANCO, ROSANGELA GOMES DA NOBREGA D E S P A C H O À Secretaria para que realize o cadastramento dos nomes dos novos patronos dos embargantes, conforme requerido em petição de ID no 16500885 – pág. 1. Com relação ao pedido de ID no 16454064 – págs.1/2, nada a prover, porquanto incumbe ao magistrado a quo fixação dos ônus sucumbenciais. Brasília, DF, 18 de junho de 2020 16:16:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator